Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIUMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença em razão da existência de agravo em recurso especial pendente de julgamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresentada consiste em estabelecer se a existência de agravo em recurso especial é causa impeditiva ao processamento do cumprimento provisório de sentença.
III. Razões de decidir
3. São dois os pressupostos para a deflagração da faze de cumprimento provisório de sentença: I) a existência do título executivo judicial que reconheça o direito da parte e; II) a inexistência de recurso com efeito suspensivo.
4. No caso, o pedido do autor foi julgado procedente e constituída a obrigação de fazer. Negado provimento à apelação da ré, sobreveio a interposição de Recurso Especial, o qual foi inadmitido. Atualmente, encontra-se pendente de julgamento tão somente o Agravo em Recurso Especial, despojado de efeito suspensivo.
5. O art. 521, III, do Código de Processo Civil, dispensa a exigência de caução quando pender julgamento apenas do agravo em recuso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
“A existência de Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento não é causa impeditiva ao processamento do cumprimento provisória da sentença.”